Tribunal: TJES
Processo: 0000836-39.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-15

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33, CAPUT, E 35, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva de 8 anos e 10 meses de reclusão, além de 1.000 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no princípio in dubio pro reo, ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal e abrandamento do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (ii) estabelecer se há fundamento para redução da pena ou fixação de regime inicial mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim de Ocorrência Unificado nº 39357110, Auto de Apreensão, Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Constatação de Substância Entorpecente e Laudo Pericial definitivo, que atestam a natureza ilícita da substância apreendida.

4. A autoria do crime de tráfico encontra respaldo nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência, colhidos sob o crivo do contraditório, bem como no reconhecimento do réu pelo adolescente que adquiriu a droga no “Beco do Jucélio”.

5. O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para embasar condenação quando harmônico com os demais elementos dos autos, inexistindo indícios de má-fé ou de irregularidade na atuação dos agentes.

6. A retratação judicial do adolescente, sob alegação de coação policial, não afasta a credibilidade da versão inicial, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios e considerada a comum alteração de relatos em crimes de tráfico por temor de represálias.

7. A condenação pelo crime de associação para o tráfico encontra suporte em robusto acervo probatório oriundo de investigação com quebra de sigilo telefônico em processo conexo, que revela organização estruturada, divisão de tarefas e integração estável do apelante ao grupo liderado por Ciro Batista de Oliveira.

8. Áudios interceptados e anotações contábeis extraídas de aparelhos celulares demonstram o envolvimento direto do apelante na dinâmica do comércio ilícito, evidenciando estabilidade e permanência da associação criminosa, requisitos do art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

9. O pedido de fixação da pena-base no mínimo legal carece de interesse recursal, pois o juízo de origem já estabeleceu as reprimendas basais no patamar mínimo abstratamente cominado, à luz do art. 59 do Código Penal.

10. O regime inicial fechado decorre da aplicação do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, uma vez que a pena total fixada, em razão do concurso material, supera 8 anos de reclusão, impondo-se a adoção do regime mais gravoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. O depoimento de policiais, quando coerente e harmônico com os demais elementos de prova, constitui meio idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

2. A retratação judicial de usuário que inicialmente reconhece o traficante não afasta a condenação quando a versão extrajudicial encontra amparo no conjunto probatório.

3 A configuração do crime de associação para o tráfico exige demonstração concreta de estabilidade e permanência, evidenciadas por elementos como interceptações telefônicas e registros contábeis do comércio ilícito.

4. Impõe-se o regime inicial fechado quando a pena aplicada supera 8 anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal, arts. 33, § 2º, “a”, e 59; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; STJ, AgRgEDcl-AREsp 2.899.796/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.02.2026; TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, DJe 01.02.2024; TJSP, ACr 1500859-73.2025.8.26.0548, Relª Desª Maria Cecília Leone, j. 06.10.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000836-39.2019.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUCELIO AMONIQUE DE SOUSA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33, CAPUT, E 35, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva de 8 anos e 10 meses de reclusão, além de 1.000 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no princípio in dubio pro reo, ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal e abrandamento do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (ii) estabelecer se há fundamento para redução da pena ou fixação de regime inicial mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim de Ocorrência Unificado nº 39357110, Auto de Apreensão, Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Constatação de Substância Entorpecente e Laudo Pericial definitivo, que atestam a natureza ilícita da substância apreendida.

4. A autoria do crime de tráfico encontra respaldo nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência, colhidos sob o crivo do contraditório, bem como no reconhecimento do réu pelo adolescente que adquiriu a droga no “Beco do Jucélio”.

5. O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para embasar condenação quando harmônico com os demais elementos dos autos, inexistindo indícios de má-fé ou de irregularidade na atuação dos agentes.

6. A retratação judicial do adolescente, sob alegação de coação policial, não afasta a credibilidade da versão inicial, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios e considerada a comum alteração de relatos em crimes de tráfico por temor de represálias.

7. A condenação pelo crime de associação para o tráfico encontra suporte em robusto acervo probatório oriundo de investigação com quebra de sigilo telefônico em processo conexo, que revela organização estruturada, divisão de tarefas e integração estável do apelante ao grupo liderado por Ciro Batista de Oliveira.

8. Áudios interceptados e anotações contábeis extraídas de aparelhos celulares demonstram o envolvimento direto do apelante na dinâmica do comércio ilícito, evidenciando estabilidade e permanência da associação criminosa, requisitos do art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

9. O pedido de fixação da pena-base no mínimo legal carece de interesse recursal, pois o juízo de origem já estabeleceu as reprimendas basais no patamar mínimo abstratamente cominado, à luz do art. 59 do Código Penal.

10. O regime inicial fechado decorre da aplicação do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, uma vez que a pena total fixada, em razão do concurso material, supera 8 anos de reclusão, impondo-se a adoção do regime mais gravoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. O depoimento de policiais, quando coerente e harmônico com os demais elementos de prova, constitui meio idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

2. A retratação judicial de usuário que inicialmente reconhece o traficante não afasta a condenação quando a versão extrajudicial encontra amparo no conjunto probatório.

3 A configuração do crime de associação para o tráfico exige demonstração concreta de estabilidade e permanência, evidenciadas por elementos como interceptações telefônicas e registros contábeis do comércio ilícito.

4. Impõe-se o regime inicial fechado quando a pena aplicada supera 8 anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal, arts. 33, § 2º, “a”, e 59; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; STJ, AgRgEDcl-AREsp 2.899.796/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.02.2026; TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, DJe 01.02.2024; TJSP, ACr 1500859-73.2025.8.26.0548, Relª Desª Maria Cecília Leone, j. 06.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000836-39.2019.8.08.0056

APELANTE: JUCELIO AMONIQUE DE SOUSA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por

JUCELIO AMONIQUE DE SOUSA SILVA

contra a r. sentença de ID 17459390 que, nos autos da
Ação Penal
em epígrafe, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pela prática dos crimes do artigo 33,
caput
, e artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1000 (mil) dias-multa, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais (ID 17459394), o apelante requer, em síntese,
(i)
sua absolvição por insuficiência de provas, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer
(
ii
)
o redimensionamento da pena, com a fixação da pena-base ao mínimo legal, bem como o estabelecimento de um regime mais brando.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 17459399, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de ID 18173748 no mesmo sentido.

Narra a denúncia, em síntese (fls. 02/04 do ID 17459389):

“[...] Consta dos autos que no dia 10 de maio de 2019, Rodovia Kurth Karl Ludwig Kerckhoff, no Beco do Jucélio, Vila Jetibá, neste município, o denunciado vendeu 01 (uma) “bucha” da substância entorpecente conhecida como “maconha” ao adolescente GABRIEL BRUM LELES (nascido no dia 17.04.2004), sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim Unificado nº 39357110 e Auto de Apreensão de fls. 54.

Consta igualmente que na manhã do dia 24 de maio de 2019, na Rodovia Kurth Karl Ludwig Kerckhoff, no Beco do Jucélio, Vila Jetibá, neste município, o denunciado vendeu uma pequena porção da substância entorpecente conhecida como “maconha” a VITOR EMANUEL VITÓRIA BATISTA, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme depoimento prestado nos autos do processo n. 0000905-71.2019.8.08.0056 e auto de apreensão de fls. 110.

Segundo se apurou, a Polícia Militar recebeu diversas denúncias anônimas dando conta de que o denunciado JUCELIO estaria realizando tráfico de drogas na localidade de Vila Jetibá, neste município, mais precisamente no local conhecido como “Beco do Jucélio”. Além disso, as denúncias também relatavam que o denunciado havia pintado o cabelo para facilitar a aproximação de usuários que pretendiam adquirir entorpecentes.

Nesse contexto, no dia 10 de maio de 2019, policiais militares estavam fazendo patrulhamento na localidade de São Luís, neste município oportunidade em que avistaram o adolescente GABRIEL BRUM LELES em atitude suspeita, sendo que, ao visualizar a viatura policial, GABRIEL colocou algo na boca. De imediato, foi anunciado para abordagem policial e, ao realizar busca pessoal no adolescente, foi encontrado dentro da boca de GABRIEL 01 (uma) “bucha” de “maconha”.

Ao ser questionado sobre onde teria adquirido a droga, GABRIEL informou ser usuário de “maconha” e que chegou há pouco tempo na cidade, oportunidade em que perguntou para alguns amigos onde poderia adquirir “maconha”, ao passo que foi informado que no “Beco do Jucélio”, localizado na Vila Jetibá, neste município, seria possível comprar o entorpecente com a pessoa de JUCELIO.

O adolescente informou que então adquiriu 01 (uma) “bucha” de “maconha” pelo valor de R$20,00 (vinte reais), sendo que quem realizou a venda da droga para o adolescente foi o denunciado JUCELIO. Diante dessas informações, os policias, juntamente com GABRIEL, se deslocaram até o referido beco, na região de Vila Jetibá, oportunidade em que os militares localizaram JUCELIO.

De imediato, o adolescente GABRIEL reconheceu com absoluta certeza o denunciado JUCELIO, com cabelo pintado, como sendo a pessoa que teria lhe vendido a droga. Além disso, GABRIEL informou para os policiais que havia comprado a droga do beco onde fica a casa de JUCELIO, informando que o denunciado havia ido buscar a droga atrás da casa e que havia voltado com 05 (cinco) “dolas” de “maconha” na mão autorizando que GABRIEL escolhesse a melhor.

Diante disso, os agentes deram voz de prisão ao denunciado JUCELIO, encaminhando-o à autoridade policial.

Com esse mesmo modo de agir, o denunciado vendeu para VITOR EMANOEL uma pequena porção da substância entorpecente conhecida como “maconha”. Segundo relata, ele encontrou JUCELIO em um beco na Vila Jetibá e adquiriu uma “dola” de “maconha”. VITOR chegou ao local perguntando as pessoas que ali estavam se conheciam alguém que vendia “maconha”, tendo JUCELIO afirmado que ele fazia esse tipo de comércio.

Cumpre destacar que, através do relatório de investigação de fls. 55/83, a autoridade policial chegou à conclusão que o denunciado JUCELIO faz parte de uma associação de traficantes, a qual alimenta o tráfico de drogas em Santa Maria de Jetibá desde o ano de 2018.

Para tanto, o denunciado JUCELIO, juntamente com as pessoas conhecidas como CIRO BATISTA DE OLIVEIRA, vulgo “Siri”; RAQUEL GOMES FERREIRA; JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo “Bigode”; WANDER JÚNIOR MARCELINO DE OLIVEIRA; DOUGLAS RIBEIRO, vulgo “DG”; MAXWELL DE OLIVEIRA TIBÚRCIO e VITOR EMANOEL VITÓRIA BATISTA, montaram uma verdadeira “base” em Vila Jetibá, neste município.

O referido relatório (fls. 55/83) revela que a investigação teve início a partir da prisão de dois integrantes da quadrilha, quais sejam, WANDER JÚNIOR MARCELINO DE OLIVEIRA e EDSON ANICETO DA SILVA, fato ocorrido no processo nº 0002278-74.2018.8.08.0056. Neste feito, foi afastado o sigilo do aparelho de telefone celular de WANDER e de EDSON, quando se constatou a existência de uma verdadeira “cadeia” de traficantes que atuava no Município.

As provas angariadas aos autos dão conta que CIRO BATISTA DE OLIVEIRA, conhecido como “siri”, era o chefe da associação criminosa que atuava em Vila Jetibá, sendo o responsável por fornecer a droga ao grupo, bem como controlar o recebimento dos valores devidos.

Conforme se verifica no relatório de investigação de fls. 55/83, o nome de JUCELIO aparece diversas vezes nos áudios que estavam arquivados no aparelho telefônico, ora sendo citado pela pessoa de CIRO BATISTA DE OLIVEIRA NETO, vulgo “Siri”, ora citado por JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS FILHO, vulgo “zezé”.

Além disso, vislumbra-se nos autos que RAQUEL GOMES FERREIRA é tia de JUCELIO, sendo esta uma das principais pessoas do bando, vez que seu nome é citado com frequência por vários integrantes do grupo, como compradora e fornecedora de drogas.

Com exemplo, cita-se o que se segue, extraído dos áudios do aparelho celular de EDSON, confira-se:
“CIRO mando áudio para interlocutor dizendo que passou um metro pro JUCELIO, e que vai colocar o chá no preço daqui”
– PTT-20180831-WA0327 (fls. 71);
“CIRO manda áudio para interlocutor dizendo que JUCELIO vai dar R$200,00 do chá, tem que acertar com ZEZE e RAQUEL”
– PTT-2018902-WA0353 (fls. 71);
“CIRO manda áudio para DAVID -
fala para colocar os meninos na pista, JUCELIO, RENATO vão depositar, e vai acertar RAQUEL”
– PTT-20180902-WA0539 (fls. 73).

Ademais, o nome JUCELIO também aparece várias vezes no bloco de anotações do referido celular (fls. 78/79), que era utilizado para registrar a contabilidade da venda dos entorpecentes, o que demonstra que JUCELIO realmente era um dos responsáveis em realizar a venda de entorpecentes neste município.

É de suma importância destacar que, apesar de JUCELIO ter declarado perante a autoridade policial (fls. 50/50-v) que
“(...) não conhece WANDER JUNIOR MARCELINO DE OLIVEIRA, vulgo CU SUJO, e nem EDSON ANICETO DA SILVA, vulgo “BIGODE” (...)”
, verifica-se no relatório de fls. 52/83 que JUCELIO falta com a verdade, uma vez que o denunciado aparece em fotografias de fls. 56 juntamente com WANDER e EDSON, foto esta realizada no quintal do “Beco dos Ferreira”, local comumente conhecido como ponto de venda de drogas neste município.

Desta feita, conclui-se que o denunciado JUCELIO, além de praticar o tráfico de drogas neste município, também estava associado com CIRO BATISTA DE OLIVEIRA, vulgo “Siri”, RAQUEL GOMES FERREIRA, JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo “Zezé”; ROMÁRIO DOS SANTOS MATOS; TIAGO FERREIRA ROSA; EDSON ANICETO DA SILVA, vulgo “Bigode”; WANDER JUNIOR MARCELINO DE OLIVEIRA; DOUGLAS RIBEIRO, vulgo “DG”; MAXWELL DE OLIVEIRA TIBÚRCIO e VITOR EMANOEL VITÓRIA BATISTA, para o fim de praticar neste Município, de forma reiterada, o crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06).

Assim, ante o exposto, o denunciado JUCELIO AMONIQUE DE SOUSA SILVA praticou, em tese, o crime previsto no
artigo 33,
caput
, na forma do artigo 40, inciso VI, e artigo 35,
caput
, todos da Lei nº 11.343/06.
[...]”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu nos moldes acima mencionados.

Em face deste pronunciamento judicial foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, passo à análise das razões recursais.

I. Da Pretensão Absolutória

A defesa sustenta a tese de fragilidade probatória, invocando para tanto, o princípio
in dubio pro reo
. Todavia, compulsando detidamente os autos, verifico que a pretensão absolutória não merece acolhida.

De início, vale registrar que a
materialidade
restou-se comprovada a partir
(i)
do Boletim de Ocorrência Unificado de nº 39357110 (fls. 88/89);
(ii)
do Auto de Preensão (fl. 14);
(ii
i
)
do Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 49);
(i
v
)
do Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fl. 58). Por fim,
(
v
)
o Laudo Pericial definitivo (fl. 132), que confirmou a natureza ilícita das substâncias; todos acostados ao ID 16276274.

A
autoria
, por sua vez, encontra sólido respaldo nos depoimentos testemunhais dos policiais responsáveis pela diligência, bem como nas circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão. Vejamos:

[PM/ES –
Cláudio Kempim
– mídia de ID 17459389
]

Ministério Público:
Vocês chegaram a ir com ele lá no Beco, ele reconheceu Jucelio no momento da abordagem?

Cláudio Kempim:
Ele reconheceu, agora não lembro o local que ele reconheceu o Jucelio. Se foi lá, se foi no DPM, ainda não me recordo, mas ele reconheceu.

Ministério Público:
Você se lembra se ele estava realmente com o cabelo pintado de alguma cor? Jucelio?

Cláudio Kempim:
Estava, estava. Estava no dia, acho que eu tenho até foto dele no cabelo pintado.

Ministério Público:
De azul?

Cláudio Kempim:
Sim.

Ministério Público:
Você já tinha participado de alguma outra situação de abordagem ou denúncia do
Jucelio
envolvido com o tráfico local?

Cláudio Kempim:
Antes e depois.
[...]

Ministério Público:
Esse local aí, o Beco do Jucelio, também é conhecido como o Beco dos Ferreiros. Era ou ainda é local de tráfico?

Cláudio Kempim:
Nunca parou. Sempre tem abordagem lá, sempre pega droga, sempre lá no fundo.

Ministério Público:
E vocês tinham conhecimento de que ele trabalhava associado com outras pessoas no tráfico?

Cláudio Kempim:
Ele sempre usava um irmão, né? Assim, a gente tinha denúncias disso, que ele fazia o tráfico, mas ele também usava
o
irmão que era menor na época, não
sei se é
menor ainda.

Ministério Público:
Mas a ligação dele com outros traficantes, você tem conhecimento?

Cláudio Kempim:
Tem, assim, tem denúncias que ele tem ligação. [...]

Ministério Público:
Além do irmão dele, você tem conhecimento de algum outro integrante da família envolvido no tráfico?

Cláudio Kempim:
Tem. Tem os tios dele, tem o movimento. [...] E tem os outros menorezinhos também, né? São primos dele, né? [...] -destaquei

____________________________________________________________________________________________________________________________________

[PM/ES –
Aline Sommer
– mídia de ID 17459389
]

Ministério Público:
Você já tinha conhecimento do envolvimento dele no tráfico de drogas aqui em Santa Maria?

Aline Sommer:

Sim, desde 2014, 15 quando e
u ingressei na polícia.

Ministério Público:
Você já participou de outras abordagens, de várias abordagens com ele envolvendo drogas?

Aline Sommer:
Sim senhora.
Muitas.

Ministério Público:
E geralmente era em que lugar ali?

Aline Sommer:
Já vi no beco, o beco que tem o nome dele mesmo, do Jucelio
ou ali na Vila
Jetibá
, né?
[...]

Ministério Público:
E você tinha conhecimento do envolvimento de outras pessoas da família do Jucelio no tráfico local também?

Aline Sommer:
Sim, senhora. [...]

Ministério Público:
Você se lembra dessa situação do Jucelio estar com o cabelo pintado?

Aline Sommer:
Sim senhora, lembro sim.

Ministério Público:
Estava pintado de que cor?

Aline Sommer:
Eu não sei, porque ele pintou duas vezes, eu não me recordo, se era verde ou azul, mas pra ser conhecido como o coringa, né? [...] -destaquei

Ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
[...]

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)
- destaquei

Da mesma forma, não há nos autos elementos que maculem a credibilidade dos testemunhos dos agentes públicos.

Conforme se extrai dos autos, a situação flagrancial ocorreu em 10 de maio de 2019, quando uma guarnição da Polícia Militar, ao avistar o adolescente Gabriel Brum Leles em atitude suspeita, realizou a abordagem e apreendeu em seu poder uma “bucha” de maconha. Na ocasião, em sede policial, o menor relatou que havia adquirido a substância entorpecente no denominado “Beco do Jucélio”, pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais).

Outrossim, seu depoimento mostrou-se harmônico com a narrativa dos policiais, especialmente no que concerne à identificação do apelante como o vendedor direto da droga, ressaltando que, à época, este utilizava cabelos tingidos — característica que facilitava seu reconhecimento pelos usuários.

Ainda que o adolescente Gabriel Brum tenha alterado sua versão sob o crivo do contraditório judicial, alegando suposta agressão policial para imputar falsamente o crime ao réu, é imperioso consignar que a jurisprudência é pacífica em reconhecer que, em delitos desta natureza, não é incomum que usuários e testemunhas modifiquem seus depoimentos por temor a represálias por parte dos traficantes.

Confere-se, portanto, especial credibilidade à versão indiciária quando esta se revela em plena consonância com os depoimentos prestados, sob compromisso legal, pelas autoridades responsáveis pelo flagrante. No caso, os policiais narraram de forma coesa e uniforme o desenrolar da ocorrência, a apreensão do entorpecente que se encontrava na boca do adolescente, bem como a imediata indicação e o reconhecimento do réu como autor da venda da droga. Sobre o tema:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelante que trazia consigo e guardava no dia 22/2/2025, às 15h, para fins de tráfico, 17 porções de crack pesando 2,8 gramas; 4 eppendorfs contendo cocaína com peso de 1,4 gramas; e uma porção de maconha com massa de 2,6 gramas, além de dinheiro sem origem lícita comprovada e folha de papel com anotações contábeis. [...] Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial do apelante que está amparada nos depoimentos dos policiais que por serem dotados de fé pública, não se avista necessidade de que suas informações devam ser, obrigatoriamente, ratificadas por gravações audiovisuais ou registros fotográficos.
Tampouco enfraquece a prova testemunhal a ausência de testemunhas civis [cuja existência deveria ser demonstrada pela defesa, a quem incumbia o ônus do quanto alegado, conforme dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal],
porque em delitos desta natureza, são os agentes públicos, na maior parte das vezes, que costumam depor contra o autor do fato antijurídico e culpável, uma vez que o cidadão comum possui o natural receio de sofrer eventual represália.
Aliás, a existência do depoimento de testemunha civil implicaria obstáculo intransponível à condenação de traficantes, com a nota de que sequer encontra respaldo legal. [...] Isso porque as organizações criminosas vêm adotando como modus operandi a posse de pequena quantidade de drogas com cada vendedor, objetivando dificultar a atuação policial e a responsabilização dos traficantes, sendo consideravelmente raras as grandes apreensões de substâncias ilícitas. É o que policiais denominam como tráfico de formiguinha. Registre-se, por oportuno, que o crime de tráfico de drogas se consuma com a prática de quaisquer das condutas descritas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo despicienda a comprovação de atos de mercancia para sua caracterização. [...]

(TJSP; ACr 1500859- 73.2025.8.26.0548; Campinas; Oitava Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Maria Cecília Leone; Julg. 06/10/2025) -
destaquei

No tocante ao delito de
associação para o tráfico
, previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, verifica-se que a alegação defensiva de inexistência de liame subjetivo não encontra respaldo no conjunto probatório amealhado. Ao revés, esbarra em robusto acervo investigativo decorrente da quebra de sigilo telefônico de corréus em processo conexo (nº 0002278-74.2018.8.08.0056), por meio do qual se evidenciou a atuação de estruturado e estável esquema criminoso.

Sobre o delito imputado, tem-se:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, com repercussão geral previamente reconhecida (Tema n. 280), assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016). 2. É necessário, portanto, que as fundadas razões quanto à existência de situação flagrancial sejam anteriores à entrada na casa, ainda que essas justificativas sejam exteriorizadas posteriormente no processo; não se admite que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a medida. [...]
5. O crime descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 consiste na associação entre duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34, da Lei de Drogas.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa, tal como nos autos.
6. Porque mantida a condenação do agravante pela prática do delito de associação para o tráfico de drogas, não há como reconhecer a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em seu favor. [...]

(STJ; AgRgEDcl-AREsp 2.899.796; Proc. 2025/0116007-4; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 10/02/2026; DJE 20/02/2026)
-destaquei

As investigações revelaram organização encabeçada por Ciro Batista de Oliveira, responsável pelo fornecimento dos entorpecentes, com a participação ativa de Raquel Gomes Ferreira — tia do apelante — incumbida da distribuição local, além do próprio recorrente Jucélio Amonique, cujo nome figura reiteradamente nas mensagens de áudio interceptadas e em anotações relativas à contabilidade do comércio ilícito. Há, inclusive, diálogos nos quais se determina o repasse de drogas ao apelante e a cobrança de valores destinados ao líder do grupo, elementos que evidenciam não apenas vínculo eventual, mas verdadeira integração estável à associação criminosa.

Somam-se a tais evidências as fotografias extraídas dos aparelhos celulares que registram a confraternização do apelante com outros membros da engrenagem delituosa no quintal do conhecido ponto de venda “Beco dos Ferreira”, refutando a tese de desconhecimento mútuo sustentada no interrogatório e evidenciando a estabilidade e permanência exigidas pelo tipo penal, razão pela qual mantenho irretocável a condenação prolatada.

II. Da dosimetria da pena

Superadas as teses absolutórias, passo ao exame dos pleitos subsidiários atinentes à dosimetria da pena.

De início, verifica-se que o pedido de redução da pena-base ao mínimo legal carece de interesse recursal, uma vez que o Juízo de 1º grau, ao proceder à análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, já fixou as reprimendas basais, para ambos os delitos, no patamar mínimo abstratamente cominado, circunstância que esvazia a pretensão defensiva e prejudica o exame do ponto.

Por derradeiro, no que concerne ao pleito de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, igualmente não assiste razão ao apelante.

O somatório das sanções impostas, em razão do concurso material entre os crimes de tráfico e associação para o tráfico, resultou na pena definitiva de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Tal
quantum
atrai, de forma cogente, a incidência do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, que impõe a fixação do regime inicial
fechado
para condenações superiores a 8 (oito) anos, não havendo espaço para discricionariedade judicial na hipótese.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

N
EGAR-
LHE
PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para
negar provimento ao Recurso
.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.